Tribunal: TJMT
Processo: 1021097-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021097-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (AGRAVANTE), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA
DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2o DO CPC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC)
não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3.
É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

4.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

5.
Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por TS Brasil S.A. contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial da agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil. (id 130316698)

Alega a agravante, em síntese, que
“o caso em questão trata justamente da tese que autoriza o arbitramento por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável”.

Aduz que

“a rejeição ao pedido de habilitação de crédito formulado pela Agravante não reverteu o proveito econômico no montante do valor postulado na habilitação pretendida, até porque se essa habilitação fosse deferida a Agravada não desembolsaria o valor postulado pela Agravante (credora) na íntegra (R$ 804.212,28 (oitocentos e quatro mil, duzentos e doze reais e vinte e oito centavos), dado o seu processo falimentar”.

Salienta que
“o valor postulado pela Agravante no pedido de habilitação de crédito não pode ser usado como base de um suposto proveito econômico obtido pela Agravada, repita-se, que se encontra em processo FALIMENTAR. Nesse esteio, resta indubitável que não há como se estimar o proveito econômico obtido pela Agravada com a rejeição ao pedido de habilitação de crédito”.

Argumenta que
“deve ser observado o entendimento do TEMA 1076 definido pelo STJ no tocante à possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável, como é evidentemente o caso em tela”.

Pontua que
“o próprio STJ autoriza o arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade quando não for possível estimar o proveito econômico obtido, como é o caso em tela tendo em vista ser inviável a mensuração do proveito pela rejeição à habilitação de crédito em processo falimentar”.

Assevera que não é o caso de incidência da Súmula 7/STJ quanto à suposta violação dos artigos 212 e 219 do Código Civil, pois,
“em que pese os acontecimentos fáticos e provas terem importância para a devida compreensão necessária ao deslinde processual em voga, a análise que se requer dos autos recai sobre a equivocada interpretação de dispositivos infraconstitucionais”.

Ao cabo, requer seja dado integral provimento ao agravo interno, para o fim de reformar a r. decisão que negou seguimento ao recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e inadmitiu com supedâneo no artigo 1.030, V, do CPC, ante a alegada incidência da Súmula 7/STJ, admitindo-o e remetendo ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento.

Recurso tempestivo (id 139629164).

Contrarrazões no id 143098197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto
.

Como visto no relatório, a agravante alega, em síntese, que
“o caso em questão trata justamente da tese que autoriza o arbitramento por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável”.

Salienta que
“
“o valor postulado pela Agravante no pedido de habilitação de crédito não pode ser usado como base de um suposto proveito econômico obtido pela Agravada, repita-se, que se encontra em processo FALIMENTAR. Nesse esteio, resta indubitável que não há como se estimar o proveito econômico obtido pela Agravada com a rejeição ao pedido de habilitação de crédito”
.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Nesse contexto, observa-se que a agravante, quando da interposição do Agravo de Instrumento n.
1021097-61.2020.8.11.0000, limitou-se a argumentar que o proveito econômico seria inestimável em virtude do seu elevador valor. (id 61168989)

Por sua vez, nas razões do recurso especial, após ter sido consignado de forma genérica e superficial que a presente demanda não gerou proveito econômico a nenhuma das partes, sem que tal assertiva fosse fundamentada, reiterou-se que o valor do crédito seria vultoso, de modo que os honorários sucumbenciais deveriam ser apreciados equitativamente. (id 90987961 - Pág. 12)

Denota-se, pois, que o fundamento até então adotado pela ora agravante para justificar o pleito de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade consistia no elevado montante do crédito impugnado, e que consiste no proveito econômico obtido pela parta agravada, o que levou a Vice-Presidência, em observância da tese firmada no Tema 1.076, negar seguimento ao recurso especial.

Diante desse quadro, observa-se que
a embargante inova no presente agravo interno ao aduzir que
“a rejeição ao pedido de habilitação de crédito formulado pela Agravante não reverteu o proveito econômico no montante do valor postulado na habilitação pretendida, até porque se essa habilitação fosse deferida a Agravada não desembolsaria o valor postulado pela Agravante (credora) na íntegra (R$ 804.212,28 (oitocentos e quatro mil, duzentos e doze reais e vinte e oito centavos), dado o seu processo falimentar”.

Logo, percebe-se que a agravante, na verdade, inovou em suas razões, apresentando questionamentos e argumentos que não haviam sido objeto da controvérsia até então, com o simples intuito de modificar o resultado do julgado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento”
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Ainda que assim não fosse, saliente-se que,
de acordo
com a jurisprudência pacífica do STJ, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial e falência, haja vista a litigiosidade da demanda,
devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC
.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. CRÉDITO DECORRENTE DE REPARAÇÃO CIVIL, POR MEIO DE PENSÃO VITALÍCIA AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA, EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO COMETIDO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA FALIDA. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Terceira Turma desta Corte já decidiu que o crédito decorrente de pensão fixada em sentença judicial, em razão de ato ilícito, como no caso, deve ser equiparado àquele derivado da legislação trabalhista, para fins de inclusão no quadro geral de credores da massa falida.

2. Em pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência, a existência de litigiosidade (a qual se configura com a apresentação da impugnação) autoriza a condenação a honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes.

3. Considerando que a decisão que julgou a impugnação à habilitação de crédito foi proferida já na vigência do novo CPC, os honorários devem ser estabelecidos com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, entre 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, visto que não há condenação nessa hipótese.

4. A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que ‘o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa’, relegando "ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa", afastando-se, ainda, o entendimento de que o referido § 8o - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor (REsp n.

1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019).

5. Nessa linha de entendimento, mostra correta a decisão das instâncias ordinárias que fixaram os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 1.742.464/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020).

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1.076/STJ.

Por fim, quanto à assertiva de ser o
caso de incidência da Súmula 7/STJ quanto à suposta violação dos artigos 212 e 219 do Código Civil, impende consignar que do ponto
da decisão que inadmitir o recurso sem a aplicação da sistemática de
repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, nos termos do § 1o do artigo 1.030 do mesmo Códex.

Dessa forma, reitere-se que somente caberá agravo interno dirigido ao tribunal local quando a decisão for proferida com supedâneo na sistemática de recursos repetitivos, conforme previsão expressa do § 2o do artigo 1.030 do CPC.

Por consequência, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022